Tribunal: STF
Processo: ARE 790794
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, J, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    O acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o as modificações trazidas pela Lei Complementar nº 135/2010 são aplicáveis a fatos anteriores e influenciam o processo de registro de candidatos para as eleições de 2012. Nesse sentido foi o julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 29 e 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.578.



    O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.